Tribunal: STF
Processo: Rcl 93068
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Raissa Medeiros Braulino contra decisões da 4ª Vara do Trabalho de Natal, proferida nos autos do Processo nº 0001347-56.2017.5.21.0004, que teriam contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
Raissa Medeiros Braulino contextualiza que o processo em referência versa sobre execução trabalhista movida em desfavor da empresa Central Segurança de Valores  Ltda. e outras integrantes de seu grupo econômico, e que, nos autos do Processo nº 0148710-10.2012.8.20.0001 em trâmite na 19º Vara Cível da Comarca de Natal/RN,  foi decretada a falência da empresa devedora sob a vigência da Lei nº 14.112/20. 
Prossegue afirmando que, por meio da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), a ora reclamante, Raissa Medeiros Braulino e R B Segurança Eletrônica Ltda. “foram incluídas no polo passivo da execução trabalhista somente após a decretação da falência da devedora principal” e, nessa medida, entende que o Juízo do trabalho, ao instaurar e julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) posteriormente à aludida decretação da falência da devedora principal, usurpou a competência do Juízo Universal da Falência (19ª Vara Cível da Comarca de Natal).
Sustenta a violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ao argumento de que “o v. acórdão acabou por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’” (e-doc. 1, p. 5).
No ponto, discorre que, embora não tenha havido expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal,

“a decisão reclamada afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a partir de uma leitura completamente equivocada, em interpretação que atropela o sentido gramatical do artigo 82- A, § único, da Lei nº 11.101/2005, em especial o trecho que indica que a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese , ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar ‘, eliminando sua hipótese de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da Constituição Federal, que fixa a regra de que “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.’
 É evidente que não se trata da mera interpretação da legislação infraconstitucional, por parte dos magistrados que compõe a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, uma vez que o artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005 não excepciona o fato de o patrimônio não pertencer à ré na ação principal, pois se assim não fosse não seria necessária a desconsideração de sua personalidade jurídica para alcança-lo na execução. 
Em suma, não há nenhuma hipótese em que possa ser declarada a desconstituição da personalidade jurídica de sociedade falida senão pelo juízo falimentar, a ser aplicável a legislação especial, que se sobrepõe inclusive ao Código de Defesa do Consumidor, invocado na decisão reclamada.“ (e-doc. 1, p. 9).

Requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite da demanda. No mérito, a cassação da decisão impugnada, bem como que seja proferida uma nova “em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005.), declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 19ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN”(e-doc. 1, p. 16).
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que a parte ora reclamante, Raíssa Medeiros Braulino, apresenta como ato reclamado decisão, proferida no Processo nº 0001347-56.2017.5.21.0004, em que se instaurou o IDPJ em desfavor da empresa Central de Segurança de Valores Ltda., oportunidade em que foi determinada o bloqueio cautelar em contas bancárias de titularidade dos sócios, dentre eles a ora reclamante, bem como a citação a fim de que apresentassem defesa e informassem  se a aludida empresa se encontra ou não em atividade e, caso a resposta fosse negativa, que juntassem a documentação relativa à sua regular dissolução (e-doc 6, p. 3). 
Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 21, verifiquei que a controvérsia  encontra-se pendente de apreciação, aguardando citação por edital  dos  sócios que se encontram em local incerto e não sabido, a fim de oportunizar a informação solicitada acerca da situação falimentar da empresa devedora, já havendo notícia que houve regular manifestação da ora reclamante naqueles autos.
No contexto de de que o IDPJ instaurado nos autos da execução trabalhista objeto desta reclamatória (Processo nº 0001347-56.2017.5.21.0004) encontra-se em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação solicitada na origem.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).
“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente